Tribunal: TJDFT
Processo: 0034386-62.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE PLANOS ECONÔMICOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS PARA O AJUIZAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição da pretensão em executar individualmente título executivo judicial proveniente de julgamento de ação civil pública é de 5 (cinco) anos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido no REsp 1.237.643-PR.
2. O ajuizamento de medida cautelar de protesto pelo Ministério Público não tem o condão de interromper o prazo prescricional para a liquidação ou cumprimento da sentença em ação coletiva, pois a pretensão é passível de ser exercida ordinariamente pelo titular do direito material. Precedentes desta Corte.
3. Apelação conhecida e não provida.